Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-93.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002630-93.2019.8.14.0035

APELANTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. CRIME CONTINUADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão em regime aberto e 400 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve exacerbação indevida na pena-base diante de vetorial único desfavorável; (iii) determinar se o concurso material deve ser substituído pelo reconhecimento do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância é afastada em razão da reincidência do réu, inclusive específica, e da existência de maus antecedentes, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A exasperação da pena-base em 6 meses (1/6 do intervalo entre as penas mínima e máxima) em virtude de antecedentes é considerada proporcional e fundamentada, sendo desnecessária a adoção de critério matemático rígido para fixação da pena-base, conforme entendimento do STJ.

5. A pena de multa fixada em 200 dias-multa se mostra desproporcional frente à pena privativa de liberdade, sendo redimensionada para 11 dias-multa, respeitando o critério de proporcionalidade entre as espécies de pena e o sistema trifásico de dosimetria.

6. É reconhecido o crime continuado, em substituição ao concurso material, pois os dois furtos ocorreram contra a mesma vítima, no mesmo local, com idêntico modus operandi e em datas próximas, justificando o aumento de 1/6 da pena, conforme art. 71 do CP e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância. 2. A pena-base pode ser exasperada proporcionalmente com base em um único vetor negativo, sem necessidade de critério matemático fixo. 3. A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. Configura-se o crime continuado quando os delitos são cometidos contra a mesma vítima, no mesmo local e em contexto similar.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 71 e 155;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 924.937/SE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.297.126/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp nº 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no HC nº 892.118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael da Silva Santos apela da sentença do Juízo de Óbidos/PA, que o condenou à pena reclusiva de 03 anos, em regime aberto, além do pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.155,
caput
, c/c o art. 69 (duas vezes), ambos do CP (ID 6733711).

Nas razões recursais, o apelante requereu: (i) a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) a readequação da pena-base na primeira fase da dosimetria, alegando que apenas o vetorial antecedentes foi desfavorável, devendo cada circunstância judicial do art. 59 do CP exasperar apenas na fração de 1/8 sobre da diferença entre a pena mínima e máxima; (iii) o reconhecimento do crime continuado e desconsideração do concurso material (ID 6733778).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6733785), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7168068).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento parcial.

Em primeiro plano, não há condições de acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

In casu
, o apelante é reincidente pelo crime de furto (processo nº 0109267-51.2015.8.14.0086, com trânsito em julgado em 11/09/2020) e pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0003392-58.2016.8.14.0086, com trânsito em julgado em 21/09/2018). Também possui antecedentes por um terceiro crime de furto (processo nº 0000256-97.2009.8.14.0086, com trânsito em julgado em 12/08/2016), conforme registros constantes na certidão de antecedentes criminais (ID 6733692, pág. 21/22).

Nesse particular, saliento que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Destarte, o fato de o recorrente possuir maus antecedentes e ser reincidente, inclusive específico, impede o preenchimento dos requisitos acima mencionados, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento (STJ,
AgRg no HC nº 924.937/SE
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024), visto que “a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2297126/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/02/2024).

A pretensão recursal de readequação da pena-base também não se mostra pertinente.

De fato, o juízo de primeiro grau valorou negativamente apenas o vetorial antecedentes, na primeira fase da dosimetria. Assim, diante dessa única circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável, foi exasperada a pena-base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Ou seja, o acréscimo de 06 (seis) meses correspondeu a 1/6 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima para o tipo penal. Tal acréscimo se mostra proporcional, sendo certo que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não adota um critério puramente matemático, estabelecendo rigidamente frações, pois a situação específica do caso concreto deverá ser levada em consideração pelo julgador.

Para o STJ, “A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (STJ,
AgRg no HC nº 718681/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/08/2022).

Desse modo, há fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal na pena privativa de liberdade, mantendo-se em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Contudo, com relação à pena pecuniária, a fixação na sentença de 200 (duzentos) dias-multa se mostra desproporcional, motivo pelo qual a redimensiono para
11 (onze) dias-multa
.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que a quantidade de dias-multa deve obedecer aos critérios dispostos no art . 59 do Código Penal, devendo a pena de multa ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (STJ,
REsp nº 1756117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/05/2019).

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, fica mantida compensação de atenuante e agravante estabelecida na sentença pelo que a pena intermediária resta fixada
em 01 ano e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Por fim, cabível o reconhecimento do crime continuado.

Bem examinados os autos, é possível constatar que os dois furtos ocorreram nos dias 25 e 27 de maio de 2019, contra a mesma vítima, no mesmo lugar (estabelecimento comercial da vítima) e com a mesma maneira de execução (ID 6733765).

Portanto, restou caracterizado o crime continuado do art. 71 do CP, não se aplicando o concurso material, mostrando-se razoável e proporcional o aumento na fração mínima de 1/6 (STJ,
AgRg no HC nº 892118/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024)

Destarte, à míngua de causas de diminuição da pena, redimensiono a reprimenda definitiva para
01
ano e 09 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa,
no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025